Tribunal: TJBA
Processo: 0500861-73.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500861-73.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRENE SOUZA DE ASSIS

Advogado(s)
:
FERNANDO CARVALHO MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. RECUSA DE CUSTEIO DE HOME CARE PELO PLANSERV. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o ente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais por negativa de custeio de tratamento home care prescrito a idosa com grave quadro de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa estatal em autorizar e custear tratamento domiciliar prescrito configura ato ilícito indenizável, e se o valor da indenização foi fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A negativa de custeio do tratamento contrariou expressa recomendação médica e violou os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa idosa.

4. Restou demonstrado que a autora enfrentou agravamento de sua condição clínica e abalo emocional em razão da demora injustificada no início do tratamento.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 é compatível com a extensão do dano e com a jurisprudência consolidada do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A recusa injustificada do Estado em custear tratamento domiciliar prescrito por profissional habilitado a idosa em estado grave configura ato ilícito indenizável. 2. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante das peculiaridades do caso concreto
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 196; Lei nº 10.741/2003, art. 15, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8005646-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto; APL nº 0529316-22.2019.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500861-73.2017.8.05.0112
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IRENE SOUZA DE ASSIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR